Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-37.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013113-37.2017.8.14.0009

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS REIS, FRANCISCO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. ENTRADA FRANQUEADA, ALÉM DE FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. ART. 42, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DEFINIDO LEGALMENTE. INDEFERIMENTO DE TAL BENESSE EM FACE DA REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

2. Resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão na residência onde se encontravam, não apenas de considerável quantidade de material ilícito (3Kg de “maconha”), como de substâncias utilizadas para o preparo da droga, como barrilha e solução de bateria, além de embalagens plásticas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

4. Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), não configurando ilegalidade no arbitramento da pena acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes. Nota-se,
in casu
, ter sido apreendida em poder do recorrente quantidade considerável e expressiva de 3Kg (três quilogramas) de “maconha”. De tal modo, tendo por base a quantidade expressiva de tóxico apreendido, tenho que a determinação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão, revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, em face das nuances do caso
in concreto
.

5. Acerca do
quantum
da benesse do tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. No caso
sub examine
, com o apelante foi encontrada quantidade expressiva de droga, não justificando menor redução do que aquela promovida pelo Juízo sentenciante, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a redução em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. A reincidência do réu constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da LAD.

7. Não há alteração de regime a ser provida, ainda que imposta reprimenda privativa de liberdade abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, diante da reincidência do acusado e da quantidade de substância entorpecente apreendida, inclusive utilizada para exasperação da pena primária.

8. Recurso conhecido e improvido, modificando-se, todavia,
ex officio
, a pena de multa aplicada ao réu Francisco Ferreira da Silva, para, atendendo ao critério trifásico, com proporção à pena privativa de liberdade, determiná-la em 400 (quatrocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO SANTOS DA SILVA
e
EDIVAN DOS SANTOS REIS

interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 8757233), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes reprimendas:

-
FRANCISCO SANTOS DA SILVA,
à 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no momento de 01 (um) salário mínimo, e de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e,

-
EDIVAN DOS SANTOS REIS,
à 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8757228) que no dia 04 de outubro de 2017, no município de Bragança/PA, após recebimento de denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência, policiais se dirigiram ao local indicado, oportunidades na qual surpreenderam os recorrentes em epígrafe, e após revista no imóvel, efetuaram a apreensão de 03 (três) grandes “tabletes” de “maconha”, escondidos debaixo da cama, além de certa quantidade de pasta base de “cocaína” e de vários apetrechos usualmente utilizados para o preparo de drogas, como solução de bateria e materiais para embalagens.

Em
razões recursais
(ID 8757235), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, argui, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência onde se encontravam os apelantes, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial. Assim, requer a declaração de nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição dos apelantes sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório, ancorado, tão somente, no relato de policiais militares, os quais embora confirmem a apreensão do material entorpecente, não comprovam a destinação mercantil da droga ou mesmo a propriedade do conteúdo ilícito atribuída aos recorrentes.

Almeja, por outro lado, o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; a redução da pena, em face da incidência da minorante do §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços); e, por derradeiro, apenas no tocante ao réu Edivan dos Santos Reis, a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, de vez que imposto de maneira mais severa do permitido pela reprimenda aplicada.

Clama pela expressa manifestação dessa Corte acerca de todos os argumento alinhavados, para fins de prequestionamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 8757236), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, apenas no que concerne à reanálise do
quantum
de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR

DEFENSIVA
: Da tese de violação de domicílio. Nulidade processual:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência onde encontravam-se os apelantes, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que deve ser declara a nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

Sabidamente, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância. Desse modo, estando o agente praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas, o qual, inclusive, é de caráter permanente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu por ausência de mandado de busca e apreensão.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que durante diligência policial, a residência onde os apelantes se encontravam (um barraco de barro de apenas um cômodo) foi apontada por populares, como local onde dois sujeitos efetuavam a venda de drogas. Além disso, o ingresso da equipe de policiais na residência foi franqueada por um dos sujeitos que estavam no local e que abriu a porta do imóvel. Apenas após este determinado fato, é que a equipe de policiais procedeu ao ingresso no domicílio, local onde foram apreendidos 3Kg (três quilos) de substância popularmente identificada por “maconha”; 330g (trezentos e trinta gramas) de “barrilha”, comumente empregada no processamento de drogas ilícitas; além de solução de bateria; e, uma peneira de material plástico, com resíduos de substância pastosa esbranquiçada (Laudo Toxicológico Definitivo à ID 8757231).

Constatada a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, bem como a entrada franqueada na residência, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, o ingresso no imóvel se deu em virtude de
fundadas suspeitas
acerca da prática de tráfico de drogas naquele local.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

A situação em voga, portanto, encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Nessa linha de intelecção:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

(...)

10. Agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

2.1 Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição dos recorrentes em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8757213); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 8757213); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 8757231).

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
JOSÉ PERCIVAL DA CONCEIÇÃO MORAES
, no dia dos fatos a polícia recebeu uma denúncia de ocorrência de tráfico de drogas na qual se apontava um cidadão chamado Maurinho e o acusados como autores, que organizaram uma operação e fizeram o cerco na residência apontada, que ao entrarem no imóvel os dois acusados estavam dentro da casa, que no local foram encontradas maconha e pasta base de “cocaína” e substâncias para o preparo da droga, que era bastante droga, que a maconha estava em tabletes, que a residência é do acusado EDIVAN, que a droga estava no quarto; que era só um quarto pequeno.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
ANDERSON WILKER DA SILVA ARAUJO
, que declarou que receberam denúncia apontando inicialmente o nacional Maurinho como traficante, que chegando ao local não encontraram Maurinho, sendo que populares indicaram outra residência como local de ocorrência de tráfico, que também pertenceria à família e onde possivelmente estaria Maurinho, que se dirigiram até lá e encontraram os dois acusados no interior da casa, que no imóvel foi encontrada droga, que se tratava de substância semelhante a maconha, que foi apreendida pasta base de cocaína e outros materiais utilizados na produção da droga, como barrilha solução de bateria, que a maconha estava disposta em tabletes, pesando 1kg cada tablete, que o acusado EDVAN que era o morador do imóvel, enquanto o outro afirmou que estava apenas passando a noite.

A testemunha
THIAGO DA SILVA SANTIAGO
, também Policial Militar, informou que receberam denúncia contra o nacional Maurinho que estaria envolvido em um tiroteio semanas antes, que chegando ao local não encontraram Maurinho, sendo apontado outra casa como local de ocorrência de tráfico de drogas, que no imóvel encontraram os dois acusados. Que a casa estava fechado e era apenas de um cômodo. Que no imóvel foram encontrados 3 tabletes de maconha, pesando 1kg cada tablete, que a maconha estava embaixo da cama, que apreenderam também materiais para embalagem de droga, que foi o declarante quem fez a apreensão da droga. Que recorda que um dos réus afirmou que estava apenas de passagem. Que bateram na residência e eles abriram a porta.

O apelante
FRANCISCO SANTOS DA SILVA
, nega a prática delitiva, declarando que a casa onde foi apreendida a droga pertence ao acusado EDVAN, que estava apenas de passagem na casa de EDVAN, que viu quando a polícia chegou na casa, que é parente de Edvan.

O acusado
EDVAN DOS SANTOS REIS
, nega, igualmente, a acusação que lhe pesa.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão na residência onde se encontravam, não apenas de considerável quantidade de material ilícito (3Kg de "maconha"), como de substâncias utilizadas para o preparo da droga, como barrilha e solução de bateria, além de embalagens plásticas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelos apelantes, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhes é feita.

Registre-se que, embora os acusados não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e

“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido, e dos apetrechos utilizados para o preparo da droga, circunstância totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da dosimetria da pena:

Almeja a defesa o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, bem como a redução da pena, em face da incidência da minorante do §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nota-se que razão não lhe assiste.

Vejamos a pena imposta a cada um dos apelantes:

A) Quanto ao réu Francisco Ferreira da Silva:

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA:

Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda do acusado. 1ª fase: a) CULPABILIDADE: moderada, pois embora o réu tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: não existem registros de procedimentos criminais em desfavor do réu, conforme certidão de antecedentes criminais, nem sentença condenatória com trânsito em julgado, tratando-se o acusado de réu primário; c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atenta à natureza da droga e a GRANDE quantidade da droga apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como pena-base 06 (seis) anos de reclusão.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Inexistentes atenuantes ou agravantes.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Considerando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, e que não restou comprovado que o mesmo se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, à base de 1/3, redimensionando a pena para 04 anos de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA.

Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu – seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos termos do art. 33, do CP o regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No caso sob exame, cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no art. 44, do CPB, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim, observado o disposto no art. 44, §2º, 1ª parte, e na forma do art. 46, ambos do CPB, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no montante de um salário mínimo, valor este a ser recolhido em boleto próprio do TJE/PA e prestação de serviços à comunidade (...).”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, com alusão à
quantidade
do material entorpecente apreendido.

Como sabido, para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
não configurando ilegalidade no arbitramento da pena acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

Nota-se,
in casu
, ter sido apreendida em poder do recorrente quantidade considerável e expressiva de 3Kg (três quilogramas) de “maconha”.

Acerca do assunto, seguindo a mesma tese de que a natureza e quantidade da droga justificam a elevação da pena inicial, cito jurisprudência a respeito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

1.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

7. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.”

(STJ, HC 578.379/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 02/06/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÍNIMO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

2. A Quinta Turma desta Corte, revisitando parte dos temas debatidos no REsp 1.887.511/SP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021), decidiu por manter o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base ou para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). Esse entendimento foi confirmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).

3. No caso, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/6 foi justificada pela expressiva quantidade da droga apreendida - 10,056kg de maconha -, revelando-se razoável e proporcional. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC n. 721.229/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. De tal modo, tendo por base a quantidade expressiva de tóxico apreendido, tenho que a determinação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão,
revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, em face das nuances do caso
in concreto
.

Não foram consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes.

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso
sub examine
, segundo Laudo Toxicológico Definitivo, com o apelante foram apreendidos 3Kg (três quilogramas) de
“maconha”.
Trata-se, portando, de não irrisória quantidade de droga, não justificando menor redução do que aquela promovida pelo Juízo sentenciante, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a redução em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, mantendo-se a pena corpórea,
definitiva e concreta, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Modifico,
ex officio
, a pena de multa aplicada para, atendendo ao critério trifásico, com proporção à pena privativa de liberdade, determiná-la em 400 (quatrocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

B) Quanto ao réu Edivan dos Santos Reis:

Ao efetuar o cálculo penal no que pertine ao recorrente em comento, consignou o Magistrado singular
:

“DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDIVAN DOS SANTOS REIS:

Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda do acusado. 1º fase) Pena-base: a) CULPABILIDADE: embora o réu tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: trata-se de réu reincidente, eis que, o agente registra sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos, conforme certidão lavrada às fls. 64, contudo, tal circunstância será valorada na segunda etapa da dosimetria da pena, como reincidência; c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, atenta à natureza da droga e à GRANDE quantidade que foi apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como pena-base, 6 (seis) anos de reclusão.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Em virtude da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CPB) do réu, conforme certidão de antecedentes criminais acostada, majoro a pena, passando esta ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que o acusado não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu – seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos termos do art. 33, do CP o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, considerando tratar-se de réu reincidente e demonstrado que o condenado não está habilitado a ser reintegrado à sociedade sem correr o risco de voltar ao cometimento de novos ilícitos, em especial ao crime de tráfico.

Atenta à aplicação do art. 387, §2º, do CPP (Lei 12.736/12), verifico que o tempo de prisão preventiva do réu NÃO autoriza a progressão de regime neste momento, motivo pelo qual deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime anteriormente fixado, qual seja, o FECHADO.

No que toca às alternativas penais (art. 44 e 77 do CP), deixo de aplicá-las em razão do patamar alcançado pela pena privativa de liberdade, bem como pelo fato de se tratar aqui de réu REINCIDENTE.”

Assim como no que tange ao primeiro recorrente, não vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante também determinou a pena-base desse recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, com igual alusão à
quantidade
do material entorpecente apreendido, com espeque na dicção do
art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
de modo que não configura ilegalidade o arbitramento da pena acima do mínimo legal, diante da apreensão de quantidade considerável e expressiva de 3Kg (três quilogramas) de “maconha”.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. De tal modo, tendo por base a quantidade expressiva de tóxico encontrado, tenho que a determinação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão,
revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, em face das nuances do caso
in concreto
.

Não foram consideradas circunstâncias atenuantes. Pesa contra o acusado, entretanto, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), motivo pelo qual sua pena foi acrescida na fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a reprimenda intermediária de 07 (sete) anos de reclusão.

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, é cediço que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse almejada, com supedâneo nos seguintes fundamentos:

“3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que o acusado não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos.”

A dedicação do recorrente a atividades ilícitas resta amplamente corroborada pela sua Folha de Antecedentes Criminais (CAC à ID 8757229), ostentando condenação transitada em julgado pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, conforme Processo de Execução n.º 0020659-38.2009.8.14.0401.

Certamente, reincidência do réu constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2
. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime.

3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Nesses termos, deve ser mantida a pena atribuída ao réu de
07 (sete) anos de reclusão, e
500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

Não há alteração de regime a ser provida, ainda que imposta reprimenda privativa de liberdade abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, diante da reincidência do acusado e da quantidade de substância entorpecente apreendida, inclusive utilizada para exasperação da pena primária.

Nessa senda de raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 667.415/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos. Modifico, todavia,
ex officio
, a pena de multa aplicada ao réu Francisco Ferreira da Silva, para, atendendo ao critério trifásico, com proporção à pena privativa de liberdade, determiná-la em 400 (quatrocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

Dou por prequestionada toda a matéria arguida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022